Tribunal: TJBA
Processo: 8000978-54.2021.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000978-54.2021.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GIDEAO DA SILVA SANTOS Advogado(s): GILDASIO ALVES DE SOUZA, GILDASIO ALVES DE SOUZA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE MUNDO NOVO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNDO NOVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidor público, professor da rede municipal de Mundo Novo, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de estabilidade econômica prevista no art. 95 da Lei Municipal nº 1.142/2010. O autor alega ter exercido funções de Coordenador Pedagógico, Vice-Diretor e articulador de programas educacionais por período superior a 5 anos consecutivos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os efeitos materiais da revelia se aplicam contra o Município em demanda que envolve verbas públicas; (ii) saber se o cargo de Coordenador Pedagógico possui natureza de função gratificada ou cargo de provimento efetivo segundo a legislação municipal; e (iii) saber se o autor comprovou o exercício de cargos de confiança ou funções gratificadas pelo prazo ininterrupto de 5 anos ou intercalado de 10 anos. III. Razões de decidir 3. Conforme jurisprudência consolidada e o art. 345, II, do CPC, os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos) não se aplicam contra a Fazenda Pública, uma vez que o litígio versa sobre direitos indisponíveis ligados ao patrimônio público e à legalidade administrativa. 4. A Lei Municipal nº 1.142/2010, em seus artigos 18 e 186, classifica o cargo de Coordenador Pedagógico como de provimento efetivo, de modo que o tempo de serviço prestado nessa condição não se computa para fins de estabilidade econômica, a qual exige o exercício de cargo de confiança ou função gratificada. 5. Em relação à função de Vice-Diretor, restou comprovado o exercício por apenas 3 anos, 10 meses e 28 dias, tempo insuficiente para alcançar o lapso de 5 anos consecutivos exigido pelo art. 95 da Lei nº 1.142/2010. 6. Atuações em programas educacionais específicos (como Mais Educação e Programa Despertar) não se confundem com o provimento formal de cargos de confiança ou funções gratificadas, inexistindo prova de designação administrativa para tal fim, o que impede o reconhecimento do benefício. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, II, e 373, I; Lei Municipal de Mundo Novo nº 1.142/2010, arts. 18, 95 e 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 27/03/2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000978-54.2021.8.05.0173, em que figuram como recorrente GIDEÃO DA SILVA SANTOS e recorrido MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239